Tribunal: CARF
Processo: 18183.000109/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.000109/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.259 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO PRÉ-VESTIBULAR.
Por ausência de previsão legal, as despesas com cursos preparatórios para
vestibular não podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 12 de julho de 2010, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 7.414,40, a título de IRPF suplementar, exercício
2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 30.540,04 e dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$
2.480,66.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) despesa com instrução: o art. 40 da Instrução Normativa no 15/2001
ultrapassou as barreiras do poder regulamentar, imiscuindo-se a seara do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.000109/2010-91
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000109/2010-91

legislador, incrementando a norma de dados não previstos. Entendo ser ilegal
o disposto quando impede a dedução de despesas com instrução relativas a
cursos preparatórios para vestibular que constituem condição para ingressos
nas universidades;
b) despesas médicas: não há como comprovar os pagamentos efetuados aos
profissionais elencados, uma vez que os pagamentos foram feitos em espécie
no ato de cada procedimento realizado. Afirma que possui lastro para o
pagamento dos serviços utilizados.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extrato
bancário (fls. 23 a 55); (ii) recibos médicos (fls. 56 a 78); (iii) recibo de matrícula e mensalidade
(fls. 79 e 80); (iii) boletim de acidente de trânsito (fls. 81 a 89); (iv) declaração de ajuste anual
(fls. 94 a 100).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-65.975 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e não há
previsão legal para a dedução de cursos vestibulares preparatórios.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) as declarações anexados aos autos esclarecem o tipo de serviço prestado, a
forma de pagamento, valor total dos serviço e em quem foram prestados.
Portanto, não há que se falar em glosa das deduções, eis que obedeceram aos
ditames legais;
b) “é ilógico, irracional, arbitrário e lamentável” a exigência do efetivo
pagamento .
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
prontuário do paciente (fls. 115 a 124).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Unimed Muriae Cooperativa (R$ 540,00),
Mateus Lopes Guarconi (R$ 7.000,00), Andreza Santos Soares (R$ 4.000,00), Pollyana Andrade
de Araújo (R$ 5.000,00) Walquiria Bittencourt Muahad (R$ 4.800,00) e Alessandro Andrade
Araujo (R$ 9.200,00), e dedução de despesas com instrução no valor de R$ 2.480,66 da base de
cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000109/2010-91

É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000109/2010-91

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.259 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000109/2010-91

Em que pese a vasta documentação acostada pelo Recorrente ao presente
processo, os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto
que não os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos
com as despesas de saúde alegadas.

Despesa com Instrução
Previstas no artigo 8o, II, b, da Lei 9.250/95, as despesas com instrução podem ser deduzidas da
base de cálculo do IRPF desde que cumpridas as exigências apresentadas pelo artigos in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
e todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as préescolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de (...).

Portanto, a dedução de atividades tais como curso preparatórios pré-vestibulares
não possuem amparo legal para a sua dedução, devendo ser mantida a respectiva glosa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital